Tribunal: TJMT
Processo: 1070713-94.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070713-94.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (RECORRENTE), LUCIANA ALCANTARA NASCIMENTO - CPF: 798.473.071-72 (RECORRIDO), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1070713-94.2023.8.11.0001

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

RECORRIDA: LUCIANA ALCANTARA NASCIMENTO

Data de Julgamento: 20 a 23/05/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

EMENTA: RECURSO inominado – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PAGAMETNO DE INDENIZAÇÃO (FGTS) – PROFESSORA – CONTRATOS TEMPORÁRIOS – NULIDADE – ÔNUS DA PROVA, INTELIGÊNCIA DO ART. 373, ii, DO CPC – VIOLAÇÃO AO ART. 37, ii E § 2o, DA CF/1988 – DIREITO AO FGTS– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou procedente o pedido inicial para declarar nulos os contratos celebrados entre as partes, e condenar o demandado a pagar à requerente valores relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), referente ao período efetivamente trabalhado, conforme descrito na inicial, respeitando-se o prazo prescricional quinquenal (contados da distribuição da ação), cujo valor deverá ser corrigido e atualizado monetariamente segundo a Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o (id. 210948757).

2.

Em suas razões recursais, o recorrente argumenta que a Lei municipal no 1.544/2012 regula, no âmbito municipal, os casos de contratação temporária para atender o interesse público.

Aduz que a secretaria municipal de educação possui alta taxa de profissionais em licença médica, desvio de função, entre outras situações excepcionais.

Desse modo, por meio de processos seletivos de provas e títulos, a Administração Pública, visando não prejudicar a vida escolar dos estudantes, realiza contratações temporárias nos termos da lei municipal retromencionada.

No caso concreto, aduz que a reclamante foi contratada de forma temporária, previamente aprovada em processos seletivos distintos e por meio de instrumento contratual individualizado a cada ano laborado, não se podendo falar em contratos sucessivos, pois firmados por prazo certo e determinado de 08 a 10 meses, dentro do limite estabelecido por lei municipal.

3.

A reclamante apresentou suas contrarrazões, rechaçando as alegações do recorrente e pugnando pela manutenção da r. sentença de primeiro grau.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Compulsando os autos, entendo que a decisão monocrática de primeiro grau deve ser mantida.

6.

In casu
, a Lei municipal no 1.544/2012, que trata sobre as contratações temporárias no âmbito do município de Campo Novo do Parecis/MT, estabelece em seu art. 3o que a contratação será celebrada pelo Poder Executivo municipal e
será precedida de processo seletivo simplificado
,
submetido às condições estabelecidas em regulamento próprio
, por meio de Decreto Executivo, respeitados os princípios da publicidade e da impessoalidade.

7.

A despeito de o recorrente mencionar tanto em sua contestação quanto no recurso interposto o número de 04 (quatro) editais de processos seletivos (Processos seletivos no 02/2017, 01/2019, 02/2020 e 05/2020), não há nos autos a juntada dos editais, ou regulamentos que os referenciam.

8.

Dessa forma, apesar de apresentados os contratos celebrados entre as partes (id. 210948755), os documentos referentes aos supostos editais (documentos necessários para a realização das contratações temporárias) não foram apresentados, não se desincumbindo a parte demandada do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC).

9.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

10.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024